Tribunal: TJES
Processo: 5026650-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026650-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MATHEUS GONCALES COUTINHO VIEIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026650-26.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDOS:
MATHEUS GONCALES COUTINHO VIEIRA e JOAO VITOR GONCALES COUTINHO VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. MÚLTIPLAS ALTERAÇÕES UNILATERAIS DE PASSAGENS. MUDANÇA DE LOCAL DE EMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais a cada um dos Autores, totalizando o montante de R$ 6.000,00. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em omissão da r. sentença, a qual entendo ter enfrentado adequadamente todas as teses arguidas pela Recorrente, inexistindo omissão ignorada após a oposição de embargos de declaração, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do referido
decisum
.

(3). Ademais, destaca-se que não há que se falar em eventual ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço (auferindo lucro a partir da venda de passagens cujas viagens são realizadas pelas empresas parceiras da plataforma), não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo da presente demanda.

(3). A narrativa dos Autores foi assim registrada no ato sentencial guerreado,
in verbis
: “
A parte Autora alega em síntese que: a) no dia 21/09/2022 adquiriu passagens de ônibus junto à parte Requerida para o trajeto de ida: Vitória x São Paulo no dia 14/10/2022 às 19:30 horas, e volta: São Paulo x Vitória no dia 17/10/2022 às 16:00 horas; b) no dia 25/09/2022 a parte Requerida informou a alteração no horário das passagens de volta, para as 15:00 horas, no dia 28/09/2022 houve nova alteração deste trajeto para as 14:30 horas, no dia 14/10/2022 foi informada outra alteração no trecho da volta, para as 14:00 horas; c) no dia 14/10/2022, após 30 (trinta) minutos do horário marcado para saída do ônibus, foi informada que a viagem teria um atraso de aproximadamente 2 (duas) horas; d) no dia de retorno à Vitória, 17/10/2022, 1 (uma) hora antes do embarque, recebeu a informação de alteração do local de embarque e, ao chegar no local, foi informada que houve atraso no embarque
”. Quanto ao mérito, portanto, conforme bem observado pelo Juízo de origem, as seguidas alterações da viagem dos Recorridos ocorreram em razão de fortuito interno da Recorrente, o que não possui o condão de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados aos consumidores.

(4). Cumpre destacar que as constantes remarcações de bilhetes (muitas vezes inclusive com alteração do local de embarque, como no próprio caso em tela) constituem prática costumeira da Recorrente, já tendo sido objeto de reclamação em diversas outras demandas, não havendo dúvidas quanto aos transtornos infligidos aos consumidores a partir de tal conduta, inclusive impondo-lhes custos adicionais de deslocamento a fim de cumprir com as alterações promovidas unilateralmente pela Recorrente.

(5). Por isso, considerando que restaram devidamente demonstrados os transtornos experimentados pelo Recorridos, irretocável a r. sentença no que se refere à compensação por danos morais, arbitrada em valor consoante à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, não merecendo, portanto, quaisquer reparos.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)